Tribunal: TJBA
Processo: 8050375-50.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-29
Data de publicação: 2024-10-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8050375-50.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: UNIME - UNIAO METROPOLITANA PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO E CULTURA LTDA.

Advogado(s)
:
VOKTON JORGE RIBEIRO ALMEIDA, EMERSON LOPES DOS SANTOS

APELADO: DANIEL MENEZES BONASPETTI

Advogado(s)
:
ANA TERRA BORGES ANTUNES RIBEIRO, GUSTAVO NEIVA MAGALHAES registrado(a) civilmente como GUSTAVO NEIVA MAGALHAES, CANDIDO EMANOEL VIVEIROS SA FILHO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE
INEXISTÊNCIA DE DÉBITO
E
INDENIZAÇÃO POR
MORAIS
.
FIES.
SENTENÇA PROCEDENTE.
APELAÇÃO DA RÉ.

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA
. In casu, considerado que a parte ré compõe a cadeia de consumo do negócio objeto dos autos, não há que se falar em ilegitimidade.
REJEITADA.

PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. CONTRARRAZÕES.
A Apelante cumpriu a obrigação determinada judicialmente, mas tal fato não representa impedimento para sua pretensão de reforma da sentença, já que busca demonstrar que há débitos de responsabilidade do Apelado. Desse modo, o cumprimento da obrigação, na hipótese, não implica na perda do direito de recorrer, pois são atos compatíveis.
REJEITADA
.

MÉRITO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CONDUTA ILÍCITA. INDEFERIMENTO.
COBRANÇA DE VALORES NÃO PACTUADOS NO CONTRATO DO FINANCIAMENTO (FIES) COM O ALUNO.
CONSEQUÊNCIAS
RELACIONADAS AOS REPASSES COM O AGENTE FINANCEIRO
QUE REPRESENTAM RISCO
S
DO NEGÓCIO. IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA
AO ALUNO/CONSUMIDOR,
QUE CUMPRIU SUA
OBRIGAÇÃO
DE REALIZAR

OS
ADITAMENTOS.
FALHA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.
APELADA QUE TEVE DIFICULTADA SUA MATRÍCULA POR DÍVIDA INEXISTENTE. APLICAÇÃO DO ART. 6º E ART. 14 DO CDC. DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. SENTENÇA MANTIDA.

PRELIMINARES REJEITADAS.
APELAÇÃO IMPROVIDA.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º
8050375-50.2020.8.05.0001
, da Comarca de Salvador/BA, em que são apelante
UNIME - UNIAO METROPOLITANA PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO E CULTURA LTDA.
e apelado
DANIEL MENEZES BONASPETTI.

Acordam os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, nos termos do voto do Relator, parte integrante deste acórdão, em
REJEITAR A
S
PRELIMINAR
ES
E
NEG
AR PROVIMENTO À APELAÇÃO
DA RÉ
,
pelas razões abaixo.